Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-02.2023.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002038-02.2023.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[V. ROCHA BEVILACQUA - CNPJ: 10.679.515/0001-13 (RECORRENTE), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), JOSE HUMBERTO DE LIMA - CPF: 196.030.961-72 (RECORRIDO), VLADIMIR PORFIRIO DE OLIVEIRA - CPF: 029.547.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1002038-02.2023.8.11.0059.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: V. ROCHA BEVILACQUA.

Recorrido: JOSÉ HUMBERTO DE LIMA.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 01/04/2025.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DESPESAS ADICIONAIS. RESSARCIMENTO SIMPLES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório em razão de abastecimento fraudulento em posto de combustível, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 518,38 (quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do Juizado Especial diante da suposta necessidade de perícia técnica; (ii) examinar possível cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a ocorrência de fraude no abastecimento e o consequente dever de indenizar; e (iv) revisar os valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente para o julgamento da causa, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e audiovisuais juntadas, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Não há cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado é permitido quando o magistrado considerar suficientes as provas produzidas, conforme os artigos 355, I, e 370 do CPC.

O manual do proprietário e a ficha técnica do veículo do reclamante indicam a capacidade máxima do tanque como sendo de 50 litros, enquanto a nota fiscal comprova o abastecimento de 52,196 litros, evidenciando a cobrança indevida e configurando falha na prestação do serviço.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A cobrança indevida enseja a restituição em dobro do valor de R$ 52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos), nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável.

As despesas adicionais com alimentação e hospedagem, decorrentes do atraso na viagem, devem ser restituídas de forma simples, pois não configuram cobrança indevida nos termos do artigo 42 do CDC.

O dano moral está configurado diante da fraude no abastecimento, da tentativa frustrada de solução administrativa e dos transtornos suportados pelo consumidor, sendo cabível a indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor proporcional e razoável ao caso concreto.

Os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da citação, conforme disposto no artigo 405 do CC, por se tratar de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos danos materiais para R$ 311,38 (trezentos e onze reais e trinta e oito centavos), determinando que os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir da citação.

Tese de julgamento:

O Juizado Especial é competente para julgar demandas consumeristas que envolvam prova documental suficiente para a solução do litígio, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas suficientes nos autos.

A cobrança de combustível em quantidade superior à capacidade máxima do tanque do veículo configura falha na prestação do serviço e sujeita o fornecedor à responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do CDC.

A devolução do valor cobrado indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

As despesas adicionais decorrentes do ilícito devem ser ressarcidas de forma simples, por não configurarem cobrança indevida.

O dano moral é caracterizado pela cobrança indevida, pela tentativa frustrada de solução administrativa e pelos transtornos excessivos suportados pelo consumidor.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais em relação contratual incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC.

__

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §§ 1º e 3º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, e 370; Lei nº 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJPR, Recurso Inominado nº 0014222-64.2015.8.16.0021, Rel. Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, j. 14.02.2017; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 261881290, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC), e juros de mora a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), pelo índice de 1% ao mês até 29/08/2024, e pelo índice previsto no art. 406, §1º, do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), a partir de 30/08/2024 (produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024), devendo ser considerado igual a zero quando a diferença mensal acima referida for igual ou inferior a zero (art. 406, §3º, do CC).

Ainda, condenou o reclamado a restituir ao reclamante o valor de R$ 518,38 (quinhentos e dezoito reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da data de desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver ilícito contratual.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares:

Incompetência do Juizado Especial – Necessidade de realização de perícia técnica;

Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide.

Mérito:

A ausência de nexo causal e demonstração do dano;

A inexistência de fraude na prestação do serviço;

A ausência dano material;

A inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos e vídeos anexados ao feito.

Ademais, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, conforme se extrai da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Ainda, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ressalta-se que o artigo 370, do CPC, dispõe que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia 10/05/2023, estava em viagem, ocasião em que abasteceu seu veículo RENAULT/OROCH 16 4X2 no estabelecimento do reclamado.

Afirma que para sua surpresa a quantidade de combustível (etanol) registrada no medidor da bomba do reclamado foi de 52,196 litros, conforme nota fiscal anexada no ID 261880843, pág. 3.

Considerando que a capacidade máxima do tanque de combustível de seu veículo, segundo o manual do proprietário, é de 50 litros, percebeu a ocorrência de cobrança abusiva em quantidade superior à capacidade do tanque de seu automóvel, caracterizando fraude.

Diante disso, questionou o frentista sobre a irregularidade e solicitou a presença do gerente, o qual não solucionou o problema, sendo o reclamante obrigado a efetuar o pagamento do valor cobrado.

Diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2023.128696, alegando que sua viagem sofreu considerável atraso, acarretando despesas adicionais com alimentação e hospedagem. Ainda, estima que houve o acréscimo de 10 (dez) litros registrados na bomba, além do efetivamente abastecido.

O reclamado, por sua vez, alega que o frentista ofereceu a realização do teste com o kit de aferição certificado pelo INMETRO, o que foi recusado pelo reclamante.

Afirma, ainda, que mantém contrato com empresa autorizada pelo INMETRO para a manutenção e aferição mensal das bombas, tendo sido realizada verificação nas bombas do posto no mês seguinte ao abastecimento do reclamante, conforme documentos anexados no ID 261881262.

No caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

O manual do proprietário (ID 261880847) menciona que a capacidade útil do tanque é de cerca de 50 litros. Da mesma forma, a ficha técnica do automóvel (ID. 261880845) especifica a capacidade de “50 L”.

Contudo, ao analisar a nota fiscal (ID 261880843, pág. 3) e o vídeo juntado (ID 261880846), os quais não foram impugnados pelo reclamado, resta evidenciada a ocorrência de fraude no abastecimento, uma vez que foi cobrada a quantidade de 52,196 litros, superior à capacidade máxima do tanque.

Logo, a parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC. Além disso, os certificados de verificação pelo INMETRO anexados aos autos são datados de 16/06/2023, ou seja, posteriores aos fatos narrados (10/05/2023).

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante: “O réu, por sua vez, não apresentou prova capaz de afastar a alegação de irregularidade, limitando-se a argumentar que a capacidade dos tanques de veículos pode ser superior ao informado no manual, sem, no entanto, realizar qualquer teste no momento dos fatos.”

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, a decisão monocrática determinou a restituição em dobro do valor de R$ 52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos), correspondente à quantia estimada de litros cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o montante fixado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Por outro lado, restou demonstrado o prejuízo patrimonial do reclamante no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais), referente às despesas com hospedagem e alimentação (ID 261880844, pág. 3), decorrentes do atraso na viagem, devendo tal devolução ocorrer de forma simples.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO SOB A ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS CLIMÁTICOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 4.1 DAS TR/PR. QUANTUM ARBITRADO (R$ 1.000,00) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA O FIM DE SE ADEQUAR AO ENTENDIMENTO DESTAS TURMAS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. VALOR QUE DEVE SER DEVOLVIDO DE FORMA SIMPLES. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014222-64.2015.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO SIDERLEI OSTRUFKA CORDEIRO - J. 14.02.2017) (Grifei)

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente, que realizou a cobrança indevida referente a quantidade de combustível superior à capacidade do tanque do veículo do autor, caracterizando fraude.

Registre-se que, conforme consignado na inicial, o reclamante solicitou a presença do gerente, o qual não resolveu o problema que se instalou.

O demandado, por sua vez, afirma que o cliente/reclamante “pagou somente 50 litros, descontando os 2 litros que está na nota fiscal”. No entanto, tal assertiva não merece prosperar, uma vez que o autor efetuou o pagamento integral da nota fiscal, conforme documentos anexados no IDs 261880843, pág. 3 e 261880844, pág. 1.

Dessa forma, verifica-se que a parte autora tentou resolver a questão de forma administrativa, sem êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 1, nos seguintes termos: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3. O não atendimento das reclamações administrativas e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido. (Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Desse modo, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros dos danos morais a partir do evento danoso. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o quantum indenizatório a título de danos materiais para o valor de R$ 311,38 (trezentos e onze reais e trinta e oito centavos).

Ainda, determino, de ofício, que os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidam a partir da citação, mantendo no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025